Tribunal: TJDFT
Processo: 0704601-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704601-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LINO DE ARAUJO NETO AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto por JOSE LINO DE ARAUJO NETO contra ITAU UNIBANCO S.A em face da decisão prolatada pelo 3a Vara Cível de Taguatinga (ID 145240369, origem), nos autos da ação de n. 0720449-76.2022.8.07.0007. Houve sentença no juízo a quo (ID 148078514, origem). O despacho de ID 43540596 intimou o Agravante para se manifestar acerca da perda superveniente do objeto do recurso. Contudo, o Agravante se manteve inerte. É o relato. DECIDO. Analisando os autos atesta-se sem utilidade a apreciação do presente agravo, vez ocorreu a sentença no juízo a quo. Portanto, ocasionando a perda superveniente do objeto do recurso. Tendo em vista os fatos expostos e o não pronunciamento do Recorrente sobre o interesse recursal, depreende-se que o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é a medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: "Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. " Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de março de 2023 17:10:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador